Tribunal: STF
Processo: AI 545173
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido
que, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal, decidiu que o
substituto de serventia não tem direito adquirido a ser investido na
 titularidade, quando a vaga surge após o advento da Constituição de
 1988. Precedentes